Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPEDIMENTO. PESSOA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA SEPARAÇÃO DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira do texto constitucional, o atual Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, Código Civil/ 2002).
2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção.
3. A ausência de exclusividade na intenção de constituição de família impede a configuração da união estável, uma vez que este instituto não admite multiplicidade, isso porque, a affectio maritalis não pode ser experimentada simultaneamente em diversos relacionamentos afetivos.
4. Em regra, é dever da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposição contida na Lei Processual Civil, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não comprovou a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre ela e o de cujus, tampouco o affectio maritalis.
5. Ademais, para a configuração de um relacionamento com o status de união estável, faz-se necessária a prova cabal e que exima de dúvida quanto à inexistência de impedimentos.
6. É de se considerar o óbice legal inserido no art. 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil, o qual determina que a relação com pessoa casada impede o reconhecimento da união estável, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Nesse sentido, caso não comprovada a separação de fato ou de direito do cônjuge, a jurisprudência é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento.
8. Apelação conhecida e não provida.